Tribunal: TJMT
Processo: 1006679-80.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006679-80.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE SOUZA BORGES - CPF: 895.995.351-20 (EMBARGANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FABIO LUIZ DA SILVA - CPF: 729.538.531-20 (ASSISTENTE), MARIA HELENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 187.539.902-00 (ASSISTENTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), EVERALDO SIGNOR - CPF: 639.458.279-49 (ASSISTENTE), ADEVANIO FRANCISCO DO CARMO CRUZ - CPF: 942.126.355-34 (VÍTIMA), JOEL DE SOUZA PEREIRA (ASSISTENTE), IVANILDO DE SOUZA PEREIRA (ASSISTENTE), EDMAR BUENO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE A TESE DEFENSIVA E APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FASE PROCESSUAL QUE EXIGE APENAS JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ANÁLISE APROFUNDADA DO DOLO HOMICIDA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o art. 619 do CPP.

Não há omissão no acórdão que analisou expressamente a tese de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal, concluindo pela impossibilidade de afastar o dolo homicida nesta fase processual, diante dos elementos probatórios que indicam uma possível intenção de causar dano grave.

A fundamentação do acórdão atende aos requisitos constitucionais previstos no art. 93, IX, da CF/88, apresentando de forma clara as
razões de decidir, não sendo necessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos quando já identificados motivos suficientes para a manutenção da pronúncia.

Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio
pro

societate
, sendo suficiente para a admissibilidade da acusação a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, relegando-se ao Tribunal do Júri, enquanto juiz natural da causa, a análise aprofundada sobre o dolo homicida e eventual desclassificação para crime diverso.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de provas, sobretudo quando o intuito é obter resultado favorável através de nova apreciação de matéria já decidida.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito, que manteve a decisão de pronúncia do embargante, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não ter abordado adequadamente a tese de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, tratando-a de maneira superficial. Sustenta, ainda, que a decisão padece de ausência de fundamentação adequada, em afronta ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a alegada omissão, com manifestação expressa sobre todos os elementos da tese de desclassificação. Subsidiariamente, pugna pela nulidade do acórdão, com a consequente reanálise do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O
s embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão expressa do art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à tese de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal, bem como ausência de fundamentação adequada na decisão.

Contudo, da atenta leitura do acórdão embargado, verifica-se que a tese de desclassificação foi expressamente analisada e rejeitada, com fundamentos claros e precisos, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
Quanto ao pedido de desclassificação para lesão corporal, as declarações da vítima não permitem concluir de forma clara pela ausência de dolo por parte do réu. Pelo contrário, a narrativa indica uma possível intenção de causar dano grave. Nesse aspecto, a vítima relatou que, enquanto caminhava pela avenida,
percebeu estar sendo seguida por um carro como s “faróis altos”, e quando o veículo parou, a vítima se aproximou e reconheceu o recorrente que disparou três tiros, atingindo o braço esquerdo da vítima, ao passo que o recorrente afirmou em juízo, que teria efetuado disparos de arma de foto para “se defender
”
(Id 269637820)

E mais adiante, concluiu:

"Destarte, após a análise processual, a versão do recorrente não pode ser tida como única verdade nesta fase processual, ainda mais porque, tal como demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa."

(Id 269637820)

Em reforço ao entendimento exposto, o acórdão citou jurisprudência diretamente relacionada à questão da desclassificação:

"(...)
a desclassificação de crime doloso contra a vida para delito estranho à competência do Tribunal do Júri somente é possível quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi, o que não se verifica na hipótese dos autos.
(N.U 1006779-05.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)."

Ora, a decisão colegiada foi inequívoca ao reconhecer que, diante do conjunto probatório existente nos autos, não era possível afastar, de plano, o dolo homicida para fins de desclassificação do delito. A análise das provas revelou a existência de elementos que indicavam a intenção de matar, como o fato de o réu ter efetuado três disparos contra a vítima, após segui-la com seu veículo e abordá-la de forma surpreendente.

O acórdão considerou, de modo específico, as circunstâncias fáticas narradas nos autos e as versões apresentadas pela vítima e pelo réu, concluindo que as divergências existentes impediam a desclassificação naquela fase processual, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação adequada, também não merece acolhimento. O acórdão embargado contém fundamentação clara e precisa, em consonância com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, explicitando as razões pelas quais entendeu pela manutenção da sentença de pronúncia.

A propósito, convém destacar que a fundamentação adequada não pressupõe o exaurimento de todas as teses apresentadas pelas partes, mas a exposição clara e suficiente das razões de decidir, como ocorreu no caso em análise.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou promover o reexame das provas já analisadas, como pretende o embargante.

No caso vertente, evidencia-se que o embargante, sob o pretexto de sanar omissão, busca, na realidade, a rediscussão do mérito da causa, visando obter resultado favorável por meio de nova apreciação das provas e dos argumentos já analisados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Destaca-se que a decisão de pronúncia, mantida por esta Corte, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, destinado a submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida
,
sendo suficientes a prova da materialidade e indícios de autoria para autorizar o prosseguimento do feito.

A análise aprofundada sobre o dolo homicida e eventual desclassificação para crime diverso compete ao Conselho de Sentença, não cabendo ao juiz togado, na fase de pronúncia, adentrar no mérito da causa de modo a usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, não havendo no acórdão embargado os vícios apontados pelo embargante, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025